Tribunal: STF
Processo: HC 214487
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulada em favor de Samuel Lima dos Santos. (eDOC 34)



    Em 26.4.2022 proferi decisão monocrática para conceder a ordem de habeas corpus em favor de Rubenilton Ferreira Batista Amorim e Alex Souza Do Nascimento para revogar a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 9)



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação processual dos pacientes, pois seria primário e de bons antecedentes.



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho trechos pertinentes dos autos:



    “Outrossim, por meio da ficha cadastral junto a um hotel por eles utilizado, foi possível identificar Samuel Lima dos Santos e, por meio de outro hotel, foi possível qualificar Anderson Carvalho Bomfim, Maciel Batista Fernandes e Fabio Jesus Miranda, além de identificar mais um indivíduo de alcunha “Chico”. 



    Por meio das oitivas constatou-se que o grupo vem ao Distrito Federal há anos. E, por meio das imagens da Secretaria de Segurança Pública e oitivas diversas, foi possível observar o “modus operandi” (em suma, as equipes chegam em carros separados e estacionam com certa distância; em seguida, um indivíduo realiza uma abordagem inicial, coleta informações pessoais da vítima e lhe apresenta ao falso curandeiro, ficando este último responsável por afirmar que pode curar a vítima, solicitar o cartão de crédito, embrulhá-lo em um pedaço de papel, realizar um falso ritual de cura e trocar os cartões).



    (…) nesse período os autores marcaram de sair de Itaberaba -BA no dia 23 de abril de 2021, com destino ao Estado da São Paulo, durante o deslocamento, passaram aplicando golpes em algumas cidades do Estado da Bahia e Espirito Santo. Todo esse percurso foi realizado em dois automóveis, foram utilizados veículo VW Gol, de cor prata, placa FHL5H13 de propriedade de SAMUEL LIMA DOS SANTOS, o mesmo carro utilizado nos golpes aplicados em Brasília e o veículo Fiat Palio, de cor vermelha, placa KDG4C51 de propriedade de DARLAN SOARES BRITO. O referido percurso consta em documento anexo. (…) 



    Ao que tange a pessoa de SAMUEL LIMA DOS SANTOS, diante das investigações, foi possível concluir que SAMUEL é um membro bastante atuante da presente organização criminosa, tendo em vista o fato que foi utilizado seu veículo na empreitada criminosa nos crime cometidos em Brasília, nos crimes flagrados durante o transcurso da interceptação, bem como é um dos responsáveis por coaptar as vítimas e levar a até a presença de Fabio de Souza Lima. Ademais Samuel, estava presente nos golpes cometidos em Brasília. Na chamada nº 04. Na presente chamada, os interlocutores sobre as vítimas que foram apresentadas para Fabio de Souza Lima. (...) 



    - Na chamada nº 05. Samuel liga para Bimba (Darlan) pede para levarem outra máquina de crédito para passarem um cartão de uma vítima. (eDOC 2, p. 69-86)



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos nos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores. 



    Logo, embora presos pela mesma decisão, há distinções fáticas entre o requerente e o paciente, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente